Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720158-34.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVANTE: A. V. D. M. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. V. M. em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido liminar que formulara no mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE (processo n. 0721376-94.2021.8.07.0001). Após indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 26796194), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela intimação da agravante para informar sobre a persistência do interesse recursal (id 29134289) ante a realização das provas do PAS – Programa de Avaliação Seriada, mas a parte permaneceu silente (certidão de id 29623088). Nova manifestação do órgão do Ministério Público em id 29669059, pelo não conhecimento do recurso. Compulsando os autos, no cenário apresentado, em que realizadas as provas do certame em cuja participação a agravante pleiteava, embora não havendo pago o boleto da taxa respectiva, aliado ao fato de, intimada para esclarecer eventual interesse no julgamento do recurso, a parte não atendeu ao despacho judicial respectivo, há de se reconhecer a superveniente perda do objeto do recurso e a consequente prejudicialidade do seu julgamento, conforme pontificado pela douta Procuradoria de Justiça. Com essas breves considerações, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por prejudicado. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator